Tribunal: TJMT
Processo: 1014389-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014389-24.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSIANE CRISTINA DE ANDRADE - CPF: 044.279.081-36 (ADVOGADO), ALECINO ANUNCIACAO DE SANTANA - CPF: 940.381.391-15 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO

CRIMINAL
– FEMINICÍDIO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – NULIDADES PROCESSUAIS DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DA DEFESA – INTERFERÊNCIA DA MAGISTRADA PRESIDENTE – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E OFENSA AO ARTIGO 478, INCISO I, DO MESMO
CODEX
– MATÉRIAS ARGUIDAS NA PRESENTE REVISIONAL SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO DISTINTA AO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – UTILIZAÇÃO DA REVISIONAL COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO – MERO REEXAME DA MATÉRIA – PRETENSÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
REVISÃO CRIMINAL
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se a r
evisão criminal
não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, pois se limita a vindicar o reexame de teses já amplamente debatidas no julgamento do recurso de apelação criminal pelo colegiado, sem apontar quaisquer elementos novos ou demonstrar efetivo erro no acórdão, deve a ação ser extinta sem resolução do mérito, haja vista constituir verdadeira hipótese de
segunda
apelação,

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta pela defesa de
Alecino Anunciação de Santana
, objetivando a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 1007791-93.2020.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual foi condenado pela prática do crime de feminicídio, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o autor da presente ação alega que o acórdão que manteve a sentença condenatória é contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidencia dos autos, pois
“o seu direito constitucional violado não fora devidamente apreciado pela via recursiva”,
já que as nulidades arguidas não foram acolhidas no julgamento da apelação criminal interposta.

Argumenta que houve ofensa à garantia constitucional da plenitude de defesa, pois, durante o julgamento em plenário, a magistrada presidente do Tribunal do Júri externou suas impressões sobre a influência que a tese defensiva teria na quesitação, ao se dirigir à tribuna da defesa e dizer aos doutos advogados que não seria possível sustentar a semiimputabilidade por embriaguez, pois dependeria de comprovação do caso fortuito ou força maior, atitude que certamente influenciou na decisão dos jurados.

Além disso, afirma que houve afronta ao sistema acusatório, já que a magistrada iniciou a inquirição das testemunhas, em contrariedade ao disposto no art. 212 do CPP.

Por fim, ressaltou a existência de nulidade do julgamento porque o Ministério Público fez referência à decisão de pronúncia como argumento de autoridade, em ofensa ao disposto no artigo 478, inciso I, do CPP.

Com essas considerações, vindicou o provimento da presente ação revisional para que
“se reconheça as nulidades aludidas, com a finalidade de desconstituir a coisa julgada e determinar-se a realização de um novo júri”

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela extinção do processo sem resolução do mérito, e, se admitida, que seja julgada improcedente a ação revisional, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FEMINICÍDIO - (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C/C O § 2o-A, INCISO I) - SE NÃO HÁ NENHUM DADO OU NENHUMA INFORMAÇÃO NOVA, CAPAZ DE DEMONSTRAR ERRO DE AVALIAÇÃO DO QUADRO PROBATÓRIO SOBRE QUE SE ASSENTOU O ACÓRDÃO REVISIONANDO, NÃO TEM PLAUSIBILIDADE A PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO QUE FICOU DECIDIDO. SE O REQUERENTE, SEM FUNDAMENTO NOVO, REITERA TEMA JÁ DECIDIDO PELO TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, É CONCLUDENTE QUE PROCURA FAZER DA REVISÃO UMA SEGUNDA APELAÇÃO, O QUE NÃO É ADMISSÍVEL – O PARECER É PELA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO; SE ADMITIDA A AÇÃO, PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Alecino Anunciação de Santana
, por intermédio de advogada constituída, objetiva na presente ação revisional, a rescisão da sentença condenatória lavrada nos autos da ação penal n. 1007791-93.2020.8.11.0042, que tramitou no Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na qual foi condenado pela prática do crime de feminicídio, tipificado no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Prefacialmente, importante rememorar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva, consistindo em verdadeira exceção à coisa julgada, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário, inclusive em mais de uma instância.

Nesse contexto, o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento desta medida judicial (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, que assim preceitua:

“§ 1o. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado
a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

No caso em comento, observa-se dos autos que o requerente não encartou a documentação necessária para análise da ação revisional, anexando tão somente documento que comprova que o acórdão transitou em julgado em 22.6.2022.

Contudo, como destacado no judicioso parecer, em análise ao sistema judicial eletrônico – PJe, é possível verificar a íntegra da ação penal n. 1007791-93.2020.8.11.0042, o que possibilita o processamento da presente ação revisional.

No entanto antes de prosseguir, importante ressaltar que,
nos termos do
artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

E ainda,
essa colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas até admite ações revisionais, mesmo que tenham sido discutidas no acórdão as matérias novamente trazidas na revisional, porém, desde que exista alguma argumentação nova explicitando que ocorreu algum equívoco no julgado do colegiado.

Dito isso, impõe dizer que, no presente caso, a revisional
não deve ser conhecida
, porque não há nenhum argumento novo que não tenha sido discutido ou apreciado adequadamente no acórdão hostilizado.

Com efeito, as razões do inconformismo já foram amplamente analisadas pela 3a Câmara Criminal deste sodalício, no julgamento do recurso de apelação criminal, sob a relatoria do eminente Des. Rondon Bassil Dower Filho, ocorrido em 1o.6.2022.

Reproduzo o aresto:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – FEMINICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINARES – NULIDADE – 1. VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA – MAGISTRADA PRESIDENTE DO JÚRI QUE TERIA ADVERTIDO A DEFESA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO RÉU SE QUESITADA UMA DE SUAS TESES – IMPERTINÊNCIA – ORIENTAÇÃO DA JUÍZA REALIZADA DE MODO RESERVADO E DISCRETO – CONSIGNAÇÃO EM ATA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 2. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – TESTEMUNHA PREVIAMENTE INTIMADA – SUSPENSÃO DO JULGAMENTO PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO SEM ÊXITO – INCIDÊNCIA DO ART. 461, §§ 1o E 2o, DO CPP – 3. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS INICIADA PELA JUÍZA PRESIDENTE – AFRONTA AO SISTEMA ACUSATÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP – INVIABILIDADE – PROCESSO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INSTRUÇÃO CRIMINAL SUBMETIDA AO RITO PREVISTO NO ART. 473 E SEGUINTES DO CPP – 4. OFENSA AO ART. 478 DO CPP – REFERÊNCIA FEITA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À DECISÃO DE PRONÚNCIA, COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE CAUSANDO PREJUÍZO AO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – MERA MENÇÃO À UMA DAS QUALIFICADORAS PELA QUAL O RÉU FOI PRONUNCIADO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 5. DISTINGUISHING – ART. 315, § 2o, VI, DO CPP – IMPERTINÊNCIA – PRECEDENTE NÃO VINCULATIVO SUSCITADO PELA DEFESA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO - 6. PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – PRETENDIDA ISENÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO DESPROVIDO – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se eventual alerta da juíza presidente do Tribunal do Júri, dirigido à defesa do réu de modo reservado – em circunstâncias que impossibilitava o conhecimento dos demais acerca do teor da orientação –, foram levadas ao conhecimento da acusação e dos jurados, única e exclusivamente, porque o defensor as externou publicamente, aplica-se a primeira parte do art. 565 do CPP, segundo o qual “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)”; 2. Nos termos do art. 461 do CPP, o julgamento somente será adiado se a testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade deixar de comparecer; e, ainda nessa hipótese, a parte que a arrolou deverá indicar a sua localização. A propósito, não há nulidade do julgamento se a testemunha devidamente intimada não compareceu e o juiz presidente, com amparo no art. 461, § 1o, do CPP, suspendeu os trabalhos para tentativa de localização e, não a encontrando, prosseguiu regularmente com a sessão de julgamento; 3. Está correta a inquirição das testemunhas iniciada com os questionamentos do juiz presidente do Tribunal do Júri, nos termos do que dispõem o art. 473, caput e art. 473, § 1o, do CPP (“Art. 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. § 1o Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo”). 4. A mera menção ou leitura da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, notadamente quando a referência não é realizada como argumento de autoridade. Além do mais, não demonstrado o prejuízo supostamente acarretado, inviável declarar-se nulo o julgamento do Conselho de Sentença (art. 563, CPP); 5. “(...). II – Não se considera falta de fundamentação a ausência de distinção (distinguishing) ou a superação (overruling) de entendimento quanto à precedentes não vinculativos suscitados pelas partes, mesmo porque vigora em nosso sistema o princípio do livre convencimento motivado.” (TJDFT. Acórdão 1157581, 07258496520178070001, Relator Designado: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019); 6. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.”

A bem da verdade, os argumentos, diga-se, toda a matéria trazida na ação revisional, são meras reiterações do que constou no recurso de apelação criminal interposto em benefício do ora revisionando, sem, frisa-se, absolutamente nada de novo, e que, na realidade, representa quase que um típico “copia e cola” daquele recurso.

Seja como for, ainda que possam existir entendimentos contrários, desde já, filio-me ao entendimento do douto relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, que, com muita propriedade, examinou toda a controvérsia. Veja-se:

“VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE – VIOLAÇÃO DA PLENITUDE DE DEFESA

(...) Primeiramente, Alecino Anunciação de Santana sustenta a existência de violação da plenitude de defesa em seu julgamento perante o Tribunal do Júri, pois, durante a instrução em plenário, a magistrada presidente se dirigiu à tribuna da defesa e, “(...) com tom de advertência audível por todos que ali estavam (...)”, disse aos doutos advogados que, a tese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez dependeria de comprovação de caso fortuito ou força maior, o que, ao ver dela, não existia e, portanto, não seria possível sustentá-la em plenário.

Nota-se que, na ata da sessão de julgamento, a magistrada consignou que, realmente, foi até a tribuna da defesa e a indagou acerca da tese a ser alegada, adiantando que “eventual quesitação referente à inimputabilidade ou semiinimputabilidade por embriaguez poderia o réu ser considerado indefeso, porque deveria provar o caso fortuito ou força maior”.

No entanto, a juíza também registrou que orientou os advogados de maneira discreta e reservada, em momento em que a sessão estava suspensa, e os microfones desligados. Ela assentou, ainda, que o espaço do plenário do júri nesta Capital é bastante amplo e, em face da pandemia de coronavírus, a tribuna da defesa e do MP ficam localizadas em lados opostos, distante mais de 10 metros, enquanto que os jurados ocupavam o espaço que, em regra, é destinado à plateia – ainda mais distante da tribuna –, de modo que, tanto o MP quanto o Conselho de Sentença jamais teriam condições de ouvir esse pequeno diálogo mantido entre ela e os advogados (Id. 106784667 - Pág. 9/10).

Nesse contexto, em que a magistrada se dirigiu até os advogados de defesa e, discreta e reservadamente, os alertou sobre possível prejuízo ao réu em caso de eventual quesitação quanto à tese de inimputabilidade ou semiinimputabilidade por embriaguez, evidente a inexistência de prejuízo à defesa e, ainda menos, de violação à plenitude de defesa, mormente porque, mesmo com a advertência da juíza, a defesa levantou em seus debates a tese acima mencionada.

Não fosse o suficiente, diante do amplo espaço do plenário do júri e as relatadas medidas de segurança para evitar contaminação por coronavírus, acarretando o distanciamento da tribuna da acusação e defesa e, ainda, do local em que permaneceram os jurados, inviável a nulidade do julgamento amparada na mera presunção de que MP ou os jurados teriam ouvido o diálogo entre juíza e defesa e que isso teria acarretado prejuízo ao réu.

A propósito, conforme muito bem destacado pela magistrada a quo, esse diálogo informal e reservado somente chegou ao conhecimento de todos que ali estavam porque o próprio causídico do apelante o tornou público, o que, de acordo com a magistrada, o fez com a nítida intenção de obter posterior nulidade do julgamento.

Dito isso, ressalto que, se as palavras da juíza dirigidas de modo reservado ao advogado – em circunstâncias que impossibilitava o conhecimento dos demais acerca do seu teor –, foram levadas ao conhecimento da acusação e dos senhores jurados, única e exclusivamente, porque o advogado as externou publicamente, de fato, cabível aqui o que dispõe a primeira parte do art. 565, in verbis: “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (...)”.

(...)

De qualquer forma, o apelante não logrou êxito em comprovar o prejuízo que o diálogo com a magistrada teria acarretado à defesa do réu, tanto que a tese de inimputabilidade ou semi-inimputabilidade por embriaguez foi devidamente sustentada (Id. 106784667 - Pág. 13) e quesitada (Id. 106784665 - Pág. 2).

Portanto, rejeito a preliminar.

(...)

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 212 DO CPP

(...)

Prosseguindo, o apelante pleiteou o reconhecimento de nulidade do seu julgamento alegando afronta ao sistema acusatório, considerando que a juíza presidente iniciou a inquirição das testemunhas, ou seja, antes da acusação e da defesa, em desacordo com o art. 212 do CPP.

Registra-se que a irresignação da defesa foi consignada na ata de julgamento, ocasião em que a juíza presidente do Tribunal do Júri destacou que “(...) de acordo com o artigo 473 do CPP, para a produção da prova testemunhal em plenário. As testemunhas serão inquiridas na seguinte ordem: Juiz(a) Presidente, o Ministério Público, o Assistente, o querelante e o Defensor do acusado. Portanto, na inquirição em plenário o Juiz Presidente dirige as perguntas às testemunhas e sucessivamente à parte que arrolou, depois a parte contrária e aos jurados”.

Realmente, como bem ressaltado pela magistrada, tratando-se de processo de competência do Tribunal do júri, o procedimento a ser observado é aquele previsto no art. 406 e seguintes do CPP. As regras da instrução em plenário, especificamente, encontram disposição no art. 473 e seguintes daquele codex.

A propósito, o art. 473, caput, do CPP, expressamente, estabelece que “(...) será iniciada a instrução plenária quando o juiz presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelante e o defensor do acusado tomarão, sucessiva e diretamente, as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação”.

E, para inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o § 1o, do art. 473, do CPP, dispõe que “(...) o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo”.

Portanto, corretamente, a inquirição das testemunhas teve início com os questionamentos da juíza presidente, não havendo qualquer nulidade a ser sanada quanto à essa questão.

(...)

Quanto à alegação de que a magistrada inquiriu as testemunhas fazendo “(...) transparecer suas elucubrações técnicas sobre a tese de inimputabilidade violando a parcialidade”, entendo de forma diversa.

Em plenário, foram ouvidas a testemunhas Wellington Oliveira da Silva e os informantes Thais Bruna Oliveira da Silva, Renan Eloy da Silva Oliveira dos Santos e Priscila Clara de Oliveira, todas inicialmente inquiridas pela juíza presidente. Entretanto, basta ver e ouvir as mídias colacionadas aos autos nos Ids. 106784695, 106784690, 106784680 e 106784671, para se concluir a inexistência de qualquer menção pela juíza de questionamento apto a indicar, ainda que minimamente, alguma parcialidade de sua parte.

Aliás, “(...) Se a conduta do magistrado não demonstra o comprometimento de sua isenção para conduzir o feito, não há que se acolher a preliminar de nulidade por parcialidade do juízo. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0145.16.013853-6/002, Relator: Des. Doorgal Borges de Andrada, 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/12/2017, publicação da súmula em 13/12/2017).

Além disso, novamente, a defesa deixou de demonstrar o prejuízo sofrido pelo apelante com o procedimento (devidamente amparado na legislação vigente, diga-se de passagem) adotado para inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, o que torna impossível o reconhecimento de nulidade nos termos do art. 543 do CPP (“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”).

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

(...)

VOTO PRELIMINAR DE NULIDADE - OFENSA AO ART. 478, I, DO CPP.

(...)

Por fim, o apelante requer o reconhecimento de nulidade do julgamento pelo Júri Popular, alegando ofensa ao art. 478, I, do CP porque, em plenário, o Ministério Público teria feito referência à decisão de pronúncia como “argumento de autoridade” que teria prejudicado o réu.

A juíza presidente consignou em ata que “não vislumbrei qualquer nulidade, pois o Ministério Público somente fez alusão da pronúncia e suas qualificadoras” e, de fato, extrai-se da mídia anexada ao Id. 106784731, que, aos 00:08min., a Promotora de Justiça se limitou a mencionar uma das qualificadoras pelas quais o apelante foi pronunciado (emboscada), o que nem de longe pode ser considerado como referência à pronúncia como argumento de autoridade.

Com efeito, a mera menção ou leitura da pronúncia em plenário, por si só, não impõe o automático reconhecimento de nulidade do julgamento, notadamente quando a referência não é realizada como argumento de autoridade.

(...)

Não bastasse, cediço que os jurados têm acesso à decisão de pronúncia durante o julgamento, de modo que, o fato da acusação ter mencionado a incidência de uma das qualificadoras, evidentemente, não acarretou qualquer prejuízo ao apelante. Aliás, para expor suas teses durante os debates orais, necessário que os jurados tenham conhecimento acerca das qualificadoras submetidas ao seu julgamento.

Portanto, mais uma vez, apesar do esforço da defesa, nenhum prejuízo ao apelante foi demonstrado, motivo pelo qual, também por esta razão, não há que se falar em nulidade do julgamento de Alecino Anunciação de Santana.

(...)

No que tange à sustentada nulidade do julgamento porque o Ministério Público teria afirmado perante o Conselho de Sentença: “E assim foi corroborado, pelo delegado no inquérito e na r. sentença de pronúncia, bem como nos vários boletins de ocorrência de fatos que não eram objetos de julgamento”, eventual irresignação não foi manifestada em plenário, o que ensejou a preclusão consumativa do direito de irresignação, nos termos do art. 571, VIII, do CPP.

(...)

Assim sendo, rejeito a preliminar.”

Portanto, pedindo vênia a eventuais entendimentos contrários, entendo que,
neste caso específico
, a ação revisional não merece ser conhecida, porque, como exaustivamente já visto, todos os argumentos do requerente – nulidades consubstanciadas no ferimento ao princípio da plenitude de defesa, inobservância do artigo 212 do Código de Processo Penal e ofensa ao artigo 478, inciso I, do mesmo
Codex
–, já foram analisados em toda sua amplitude no julgamento do recurso de apelação, de modo que, sem qualquer circunstância nova ou demonstração de erro judiciário, inegavelmente, sua reanálise importaria em aceitar fazer da revisão criminal um segundo recurso de apelação.

A propósito, este é o entendimento consolidado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme recentes julgados:

“Se a
revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal e se limita a vindicar o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontar elementos novos ou demonstrar ilegalidades na condenação, constituindo assim verdadeira hipótese de segunda apelação, resta inviável nova análise dos mesmos pedidos e provas já apresentados anteriormente, máxime quando estes foram submetidos à exaustiva apreciação do órgão colegiado competente em sede da via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito.”
(TJ/MT – RVC n. 1012636-32.2022.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 6.10.2022, Publicado no DJE 11.10.2022)

“(...) 1. A arguição de tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação – no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes patrimoniais em detrimento do concurso material – evidencia o nítido e exclusivo intuito de revolver o conjunto fático-probatório e provocar o reexame da matéria, em franco descompasso com a natureza excepcionalíssima da
Revisão Criminal
.
2. Não identificadas as hipóteses autorizadoras de processamento da ação autônoma de impugnação (art. 621 do CPP), ela deve ser extinta sem resolução de mérito. (TJ/MT – RVC n. 1004021-53.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Julgado em 5.5.2022, Publicado no DJE 11.5.2022).

Pel
o exposto,
em consonância
com o parecer d
a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo extinta
a presente revisão criminal, sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023